Tribunal: TJMT
Processo: 0008557-31.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008557-31.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDINEI TRINDADE LIMA - CPF: 002.835.811-23 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), CRISTIANE ROZA DELGADO - CPF: 044.363.451-30 (APELADO), JEFFERSON JUNIOR ALVES DE NOVAES - CPF: 029.293.141-76 (APELADO), JURACI LEMES DE MORAIS - CPF: 329.161.401-15 (APELADO), ODAIR RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 503.551.391-20 (APELADO), THIAGO BARROS FIGUEIREDO - CPF: 024.399.611-08 (APELADO), WAGNER DA SILVA SOUZA - CPF: 996.535.241-00 (APELADO), WEIGRAN DA TRINDADE LIMA - CPF: 051.311.681-80 (APELADO), CELSO BATISTA PEREIRA - CPF: 716.910.659-00 (APELANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
REJEITADA
– ABORDAGEM VEXATÓRIA DO AUTOR EM FACE DOS FUNCIONÁRIOS DO RESTAURANTE – ACUSAÇÃO DE PRÁTICA DELITIVA (FURTO) – NARRATIVA DOS AUTORES AMPARADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

A conduta desproporcional do autor acabou expondo os funcionários a sério constrangimento, sendo necessário a intervenção policial, passível, portanto, de reparação civil por violação extrapatrimonial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CELSO BATISTA PEREIRA., visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais nº 0008557-31.2016.8.11.0002, ajuizada por CLAUDINEI TRINDADE LIMA e OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 96454470).

Em suas razões, de Id. 96454478, o autor aduz preliminarmente o cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer ato ilícito de sua parte que ensejasse a reparação por dano moral. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 96454485, os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais por conta de abordagem vexatória do requerido em face dos autores, ante a alegação de ocorrência de furto.

Narra os autores que no dia 30/08/2015, o requerido jantou com sua esposa no restaurante denominado Cortez Grill, e, que após o pagamento deixaram o local. No entanto, por volta da 00h00m o autor retornou ao local, bastante alterado, momento em que acusou os autores de furto de uma carteira pertencente a sua esposa e de um celular iphone 6 Plus.

Aduzem que diante da confusão criada pelo requerido chegou ao local uma guarnição policial, a qual encontrou a carteira e o celular dentro do veículo do autor, no entanto, o autor permaneceu com os ânimos alterados, chegando a proferir palavras de baixo calão ao policiais, momento em que foi dada sua voz de prisão.

O Juiz
a quo
após a devida instrução processual, julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o autor ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral.

Pois bem.

O autor alega preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que foi requerido a juntada das imagens das câmeras de segurança do local, sendo esta prova deferida pelo Juízo e nunca produzida.

Alega, ainda, que seu direito de defesa foi cerceado ante a ausência de um dos autores na Audiência de Instrução e Julgamento.

Da análise detida dos autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, realizado a prova testemunhal, sendo desnecessária sua complementação.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, contendo os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, o nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

A parte autora apresentou aos autos os fatos ocorridos, os quais foram corroborados por duas guarnições policiais, por meio do boletim de ocorrência em anexo (Id. 96438994).

Assim, o apelante somente se eximiria de ser responsabilizado, caso obtivesse êxito em demonstrar que os fatos narrados na inicial não ocorreram.

Dito isto, para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos:

“Divergem as partes acerca das alegações na inicial, alegando o réu que não caluniou os autores, tão pouco. ofendeu-lhes, por ocasião dos fatos narrados na inicial

A despeito do frágil conjunto probatório, os autores juntam na inicial o boletim de ocorrência narrando os fatos e como consta na inicial, de que o réu os teria acusado do furto de seu smartphone e da carteira de sua esposa (...)

O documento não foi confeccionado exclusivamente com as informações dos autores/vítimas, mas também pelos policiais que atenderam a situação no restaurante Cortez Grill, que estavam nas viaturas 3420 e 5387. essa segunda em apoio, conforme consta no Boletim de Ocorrência no campo “providências”.

Na instrução oral, por serem vários os autores, tomei depoimento de Jeferson Junior Alves Novaes e Juraci Lemes Morais, gerente e caixa, respectivamente , do restaurante, que confirmaram a postura do réu naquela ocasião.

O réu, por outro lado, nenhuma prova contrária produziu a afastar a condutas que lhe foram atribuídas, limitando-se, tanto em sua contestação, quanto em seu depoimento oral, que não ofendeu em nenhum momento os autores e policiais, sendo conduzido à Central de Flagrantes apenas por um desentendimento.

Não é demais também registrar que o réu respondeu a Ação Penal no Juizado Especial do Cristo Rei desta Comarca, optando, por ocasião do oferecimento de transação pelo parquet, em aceitá-la.” - id. 96454470.

Portanto, as provas nos autos demonstram que o requerido caluniou os autores, cometendo ato ilícito, restando configurado o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$10.000,00 (dez mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022